Tribunal: TJMT
Processo: 1005758-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005758-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDER ANTONIO DA SILVA - CPF: 327.490.401-59 (APELADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1005758-70.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: EDER ANTONIO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CDC – DESCONTOS INICIADOS DOIS MESES DEPOIS DA DATA PREVISTA NO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Comprovado pelo banco que os descontos do empréstimo consignado se iniciaram apenas dois meses depois da data prevista no contrato por ausência de margem consignável do autor, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há falar-se em negativação indevida e, por consequência, em indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença monocrática para julgar improcedente a ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por
EDER ANTONIO DA SILVA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta que a negativação do nome do autor ocorreu de forma regular, em razão do atraso no pagamento das parcelas do empréstimo contratado.

Esclarece que os descontos das parcelas se iniciaram apenas em setembro/2018, enquanto estava previsto no contrato que deveriam ocorrer a partir de julho/2018.

Assevera que apesar do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que os documentos juntados aos autos demonstram que quando da negativação o apelado possuía saldo em conta corrente, não foram juntados os extratos dos meses em que os descontos deveriam ter ocorrido (julho e agosto/2018), não sendo possível verificar tal questão por meio dos holerites colacionados.

Alega que a negativação ocorreu em razão de os descontos terem se iniciado em atraso, ou seja, em razão de a parcela com vencimento em 15/07/2018 ter sido descontada apenas em setembro/2018.

Aduz que a Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG informou que os descontos não ocorreram por insuficiência de margem, bem como defende a inexistência de danos morais; a aplicação da Súmula 385 do STJ, em razão da existência de apontamentos anteriores em nome do autor; bem como requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 165959227).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, possui com a requerida/apelante contrato empréstimo consignado no valor de R$ 55.818,71, cujas parcelas,

no valor mensal de R$ 581,36 (quinhentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 438,80 + R$ 142,56, são descontadas diretamente da sua remuneração.

Segundo o demandante, no mês de outubro/2018, o autor foi surpreendido pela inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Sob a alegação de que a dívida deveria ser paga por meio de débito automático, e que havia fundos suficientes para a quitação das parcelas, afirmou ser indevida a negativação do seu nome, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Pois bem.

In casu
, o banco apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito e que agiu no exercício regular do seu direito ao inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que este não reservou a margem consignável para iniciar os descontos do empréstimo consignado na data pactuada (15/07/2018), o que fez com que as parcelas fossem descontadas, em atraso, somente a partir de setembro/2018.

Resta demonstrado o negócio jurídico que deu ensejo à restrição, conforme se denota do contrato de empréstimo o no 22-25-5384606/18, firmado em 17/05/2018, com previsão para início dos descontos em 15/07/2018 (ID 165959188).

Observa-se ainda do referido contrato que o empréstimo foi concedido na modalidade de Crédito Consignado “folha de pagto”.

Com efeito, apesar do entendimento do douto magistrado singular, insta salientar que a instituição financeira credora comprovou que os descontos da parcela mensal no valor de R$ 581,36 (quinhentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos) não se iniciaram na data prevista no contrato (15/07/2018) em razão da ausência de margem consignável do autor, conforme se verifica do Ofício expedido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão constante no ID 165959213. Vejamos:

Verifica-se ainda que foi por esse motivo que os descontos ocorreram somente depois de dois meses, em setembro/2018, conforme, aliás, se observa também dos holerites do autor constantes nos IDs 165957891 a 165959156.

Nesse contexto, importa destacar que o contrato é expresso acerca do vencimento antecipado da dívida, independentemente de qualquer notificação, na hipótese de não pagamento das parcelas na data do vencimento. Vejamos:

Logo, comprovado pelo banco que os descontos do empréstimo consignado se iniciaram apenas dois meses depois da data prevista no contrato por ausência de margem consignável do autor, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há falar-se em negativação indevida e, por consequência, em indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença monocrática para julgar improcedente a ação.

Ademais, não prospera o argumento do apelado no sentido de que os descontos estão sendo efetuados desde maio/2018, em parcelas de R$ 45,21, R$ 129,91, uma vez que não há nada que indique que tais valores se referem às parcelas do contrato em discussão, não sendo suficiente para demonstrar isso o simples fato de terem sido efetivados pelo banco apelante, sobretudo porque não se trata do valor das parcelas do contrato e o apelado possui diversos outros contratos de empréstimos consignados, consoante se verifica abaixo:

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação. Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, respeitada a gratuidade judicária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023